Tribunal: TJMT
Processo: 1033974-19.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033974-19.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANA PEREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 056.707.901-54 (EMBARGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação relativa à contratação indevida de seguro prestamista. A embargante alega contradição por suposta contratação opcional do seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a configuração de venda casada, diante da alegação de que a adesão ao seguro teria sido facultativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou expressamente o instrumento contratual, concluindo que não houve manifestação clara da consumidora sobre a contratação do seguro, cuja cobrança foi inserida no valor financiado sem destaque ou opção efetiva de escolha.

4.

A tese apresentada nos embargos consubstancia mera tentativa de rediscutir o mérito, o que é inviável na via dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

5.

Inexistência de vício no julgado. Prequestionamento reconhecido quanto à matéria debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão. 2. Não configura contradição a conclusão pela venda casada quando o contrato não apresenta cláusula destacada e opção clara sobre a contratação do seguro prestamista.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, embora se tenha concluído pela irregularidade da cobrança do seguro, consta dos autos que a contratação teria sido opcional e realizada por escolha da consumidora, não havendo, portanto, venda casada. Afirma que o acórdão teria deixado de considerar essa circunstância fática e que seria necessária a correção do julgado para afastar a condenação relacionada ao seguro prestamista.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para afastar a condenação imposta à instituição financeira, e o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, visando eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões (id 327192392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A tese sustentada nos embargos pretende demonstrar que a contratação foi opcional. No caso, o acórdão embargado examinou de forma clara a natureza da contratação do seguro prestamista, concluindo que não houve manifestação livre e autônoma da consumidora quanto à adesão ao produto, pois o valor correspondente foi integrado automaticamente ao montante financiado, sem que houvesse cláusula destacada que permitisse escolha real e específica.

A decisão partiu da análise concreta do instrumento contratual, que revelou ausência de campo próprio ou expressão inequívoca de que o seguro era facultativo, razão pela qual se reconheceu a configuração de venda casada.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025